Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Número : CumSen 0725623-89.2019.8.07.0001 Exequente : MAURO LAZARO GONZAGA JAYME Executados : MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA e OUTROS Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença movido por Mauro Lázaro Gonzaga Jayme em desfavor de Maria Ignez Cavalcanti de Souza e Ricardo Cruz Netto. Efetuado o bloqueio parcial da quantia solicitada (Id. 11189289), os Executados foram intimados para se manifestarem a respeito de eventual impenhorabilidade e/ou indisponibilidade excessiva, nos termos do § 3° do art. 854 do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, o Exequente foi intimado para que requeresse as medidas constritivas pertinentes, uma vez que o bloqueio não atingiu o montante integral do débito (Id. 13324211). Os Executados deixaram transcorrer em branco o prazo assinalado (Id. 14091923). O Exequente, por sua vez, renovou o pedido de pesquisa e indisponibilidade de ativos financeiros por meio do BacenJud (Id. 14088828). É o relatório. Decido. Por não terem os Executados manifestado, converto o bloqueio em penhora e determino a transferência do valor para conta judicial, nos termos do art. 854, § 5°, do CPC. No tocante à renovação da indisponibilidade de ativos financeiros por meio do BacenJud, indefiro o pedido. Ocorre que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível a reiteração do pedido de penhora via sistema BacenJud, desde que observado o princípio da razoabilidade no caso concreto (Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.5.2013; REsp 1.328.067/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013). No caso em análise, a diligência pelo sistema BacenJud foi realizada recentemente e não obteve o êxito esperado, uma vez que apenas um pequeno numerário foi encontrado nas contas dos Executados. Malgrado seja possível que se repita a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros, não decorreu prazo suficiente para justificar a renovação da medida. Salienta-se, ainda, que o Exequente não realizou qualquer diligência para encontrar bens passíveis de penhora, incumbência que lhe competia, nos termos dos artigos 798, II, e 829, § 2°, c/c o art. 771, todo do CPC, in verbis: “Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no cumprimento de sentença, bem como os efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II – indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. (...) Art. 829. §2° A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.” Nesse contexto, indefiro o pedido de renovação da pesquisa e indisponibilidade de ativos financeiros por meio do BacenJud. Indique o Exequente bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 921, §1°, do CPC. Converto o bloqueio em penhora e determino a transferência dos valores para a conta judicial. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora